Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÕES BRASÍLIA S.A. (parte exequente) contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento de sentença movido em desfavor de SÃO BRAZ ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR S.A. (parte executada) que determinou a suspensão dos atos executórios até a preclusão do agravo de instrumento interposto (ID 107614521 dos autos originários), mantida pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 114908215 dos autos originários): (...) Logo, não obstante a embargante pretenda impulsionar o feito para a consecução dos atos executórios, a pretensão em comento esbarra na ausência de preclusão da decisão agravada, de modo que eventual irresignação quanto ao ponto deve ser aviada pela via recursal própria, não sendo, por certo, os embargos de declaração o meio adequado para rediscussão de questão que não se revela obscura, contraditória ou omissa. Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a decisão tal qual lançada. Intimem-se. (...) Alega o agravante, em síntese, que inexiste concessão de efeito suspensivo em sede do cumprimento de sentença, quando não preenchidos os requisitos para tanto, de modo que sobrestar os atos executórios para aguardar julgamento do agravo é ir de encontro ao preceito legal. Aduz que o objeto do agravo se diferencia do cumprimento de sentença em discussão, uma vez que trata tão somente de reconhecimento do direito a honorários sucumbenciais em sede de impugnação. Afirma que sequer houve oferecimento de caução nem tampouco penhora a garantir o Juízo. Alega que o perigo de dano resta evidente diante da possibilidade de dilapidação de bens passivos e diante da demora na recuperação do crédito. Tece arrazoado que entende embasar a sua tese e, ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo para que determinado o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo no ID 33114580. É o relatório. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ativo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o agravo de instrumento a que se refere o agravante foi distribuído a esta relatoria sob o número 0734856-45.2021.8.07.0000, ao qual não foi conferido o pretendido efeito suspensivo. Confira-se: (...) Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado singular consignou que o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a apresentação da planilha de cálculo atualizada pelo agravado, está condicionado a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, condicionado o prosseguimento do cumprimento de sentença, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. (...) Contudo, muito embora o douto magistrado entenda que deve se dar prosseguimento aos atos executórios somente após a preclusão do agravo anteriormente interposto, nesta primeira análise, entendo que é evidente o perigo de dano, diante da possibilidade de não se alcançar a satisfação do crédito. Nesse diapasão, o efeito suspensivo ativo deve ser concedido até o julgamento do mérito do presente agravo, a fim de que, modificando a decisão recorrida, seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença, processo número 0000135-35.2013.8.07.0018. Diante do exposto, DEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.